Tribunal: STF
Processo: Rcl 62871
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Priscila Carla Alves de Lima Mingrone contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível Federal de São Paulo, nos autos do Processo nº 5008051-20.2023.4.03.6100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5090.



     Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada, na demanda em referência em que se objetiva a “substituição do índice de correção monetária aplicado à sua conta vinculada do FGTS (Taxa Referencial - TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E;” não acolheu o pleito de suspensão do feito com base na decisão cautelar exarada nos autos da ADI nº 5090, ao determinar que a parte reclamante lhe indicasse “o montante de diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo de suas contas vinculadas de FGTS pelos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (26.07.2021)”, ante eventual possibilidade de prescrição dos depósitos de FGTS devidos anteriores ao quinquênio do ajuizamento do feito nos termos da modulação de efeitos fixada no ARE nº 709.212 (Tema nº 608 RG). 



     Priscila Carla Alves de Lima Mingrone defende que 



    “a autoridade reclamada não pode adentrar as questões de prescrição, uma vez que foi determinado que todas as ações que versem sobre a correção do FGTS, devem ser suspensas até que o plenário da Egrégio Supremo Tribunal Federal julgue a ADI 5090, fato que está sendo ignorado pelo MM. Magistrado da 13ª Vara Cível Federal de São Paulo.”



     Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender a demanda até o julgamento definitivo da ADI nº 5090. No mérito, a “total procedência da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à determinação proferida pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todas as ações que versem sobre a Correção do FGTS, relacionadas à ADI 5090, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993, ambos do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, observo que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    O despacho proferido pela autoridade reclamada foi assinado em 18/08/23, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 5008051-20.2023.4.03.6100, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.  



       No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.  



        Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente